Tribunal: TJBA
Processo: 0504613-86.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504613-86.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Execução fiscal. Sentença que extingue o feito por abandono da causa. Necessidade de prévia intimação pessoal da fazenda pública. Ausência de observância do art. 485, §1º, do cpc. Nulidade da sentença reconhecida. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada por ente municipal, sob fundamento de abandono da causa, em razão do não cumprimento de despacho que determinava a complementação de dados do endereço da parte executada. A extinção ocorreu sem que a parte autora fosse intimada pessoalmente para suprir a omissão, nos termos exigidos pelo art. 485, §1º, do CPC. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar se houve o correto cumprimento do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC, notadamente quanto à exigência de prévia intimação pessoal do exequente antes da extinção do processo por abandono da causa. III. Razões de decidir 3.O art. 485, incisos II e III, combinado com o §1º do CPC, estabelece que a extinção do processo por abandono ou negligência das partes depende de prévia intimação pessoal para manifestação no prazo legal. 4.A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao condicionar a validade da extinção sem resolução de mérito à intimação pessoal do autor, sendo inválida a sentença proferida sem observância dessa formalidade. 5.No caso concreto, embora o Município tenha permanecido inerte após o despacho que determinava manifestação quanto ao retorno negativo do AR, não houve a devida intimação pessoal do exequente, o que invalida o fundamento de abandono da causa. 6.A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública enseja nulidade da sentença e impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com observância dos preceitos legais e da ampla defesa processual. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso provido, para anular a sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0504613-86.2017.8.05.0004, em que é apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.